Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740794-21.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO PACHECO DE ARAUJO PACIENTE: LEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído Cristiano Pacheco de Araújo, OAB-DF 63.495, em favor de LEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos do processo n.° 0736776-51.2021.8.07.0001, manteve sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante realizada no dia 21/10/2021, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação adequada quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, classificando como genéricos os fundamentos invocados. Defende, ainda, em caráter subsidiário, a substituição da cautelar extrema por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, aduzindo possuir condições pessoais favoráveis e ser pai de 2 crianças menores de 12 anos de idade. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares diversas. O feito foi distribuído por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, o auto de prisão em flagrante e a denúncia recebida, ambos imprescindíveis para o exame das circunstâncias da prisão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultada ao advogado impetrante a complementação da instrução. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado